Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733626-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELLO LEITE BRAGA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQN 303 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CASAL. BEM DE FAMÍLIA. LOCADO. RENDA REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. PRESERVADA. 1. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da Súmula no 486 do STJ. 2. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e sua família, resulta afastado o entendimento perfilhado na Súmula no 486. 3. É possível ao cônjuge que não é parte na execução opor embargos de terceiro com fundamento na impenhorabilidade da parte do imóvel que lhe cabe. 4. Não há óbice à penhora realizada em face da indivisibilidade do bem imóvel constrito, pois, no caso em apreço, aplica-se a regra prevista no art. 843 do CPC, que autoriza tal medida, preservando a quota-parte do coproprietário alheio à execução e reservando o seu direito de preferência para fins de arrematação do bem. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 374, inciso IV, 375, 842 e 843, caput, §§ 1o e 2o, todos do mesmo diploma legal, e 1o, caput, da Lei 8.009/1990, sustentando ser integral a impenhorabilidade do único imóvel residencial a título de bem de família, e não parcial, ainda que se trate de dívida pessoal de um dos cônjuges. Aduz que o imóvel é totalmente imune a penhoras, na medida em que imunidade não se resume à meação do imóvel. Isso porque a finalidade da Lei 8.009/1990 é preservar a integralidade do imóvel residencial da família, e não apenas a sua metade, de modo que, nesse caso, é inaplicável a ideia de reserva da quota-parte do cônjuge no caso de excussão patrimonial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 374, inciso IV, 375, 842 e 843, caput, §§ 1o e 2o, todos do CPC, e 1o, caput, da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030